Tribunal: TCU
Processo: 013.416/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5462/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 6/2022 conduzido pela administração da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para a contratação dos serviços de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) sob o valor de R$ 5.585.020,00 ofertado pela Interop Informática Ltda. durante a vigência de doze meses, com a prorrogação até o limite de sessenta meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a parcial procedência para a presente representação, com o envio de ciência preventiva e corretiva à entidade, não tendo a falha sido cometida pela licitante vencedora do certame, nem pela ora representante; Considerando que, por esse prisma, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.416/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 1.2. Representante: Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 00.308.141/0001-76). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Leandro Santos de Souza (OAB-SP 215.039), representando a Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a administração da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis atente sobre a eventual violação ao art. 7o da Lei n.o 10.520, de 2002, com o art. 49, II e V, do Decreto n.o 10.024, de 2019, pela correspondente licitante (Scire Tecnologia - Eireli - CNPJ 39.853.792/0001-82), já que não atendeu à convocação do pregoeiro para apresentar a sua documentação, com a proposta final ajustada ao seu último lance, ensejando a instauração do processo administrativo tendente a apurar a sua indevida conduta na licitação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à administração da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.